Tribunal: TJBA
Processo: 8001627-82.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001627-82.2022.8.05.0076 – Comarca de Entre Rios/BA Apelante: Gil José dos Anjos Advogado: Dr. Antônio Glorisman dos Santos (OAB/BA: 11.089) Advogado: Dr. Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini (OAB/BA: 49.839) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Pereira Anjo Coutinho Origem: Vara Criminal da Comarca de Entre Rios Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL (ART. 180-A, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INACOLHIMENTO. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO ALICERÇA A TESE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS SEMOVENTES ABATIDOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gil José dos Anjos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180-A, do Código Penal, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 58222435), in verbis: “[...] o denunciado, consciente e voluntariamente, transportava, com a finalidade de comercialização, semovente domesticável de produção, dividido em partes, que deve saber ser produto de crime, conforme se passa a expor. [...] No dia 06 de outubro de 2022, por volta das 01h30min, nas imediações da entrada da Fazenda Sossego, Zona Rural de Entre Rios/BA [...] uma guarnição policial fazia ronda quando avistou dois carros, um FIAT/STRADA e uma RANGER, conduzidos, respectivamente, por Valnei Nascimento e Gil José dos Anjos e sendo assim, em virtude das circunstâncias (horário, localidade e veículos transportando grade carga), resolveram os agentes de segurança pública abordá-los. Durante o procedimento de revista constatou-se a existência de diversas carcaças de animais abatidos na carroceria de ambos os automóveis. Ao serem indagados sobre a procedência da carga, os indivíduos alegaram estar fazendo somente o transporte de mercadoria – bois abatidos – a pedido de pessoa identificada como Manoel. Os veículos teriam sido carregados na Cidade de Esplanada/BA e estariam sendo levados para o Município de Alagoinhas/BA, recebendo pelo serviço o valor de R$ 300,00. No entanto, após a realização de diligências pela Polícia descobriu-se que a origem dos animais é delituosa, tendo sido ouvido e confeccionado termo de reconhecimento de objeto (fls. 46), por parte do verdadeiro proprietário dos animais, o qual reconheceu sua marca de ferro no couro dos bois [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, em virtude da suposta insuficiência probatória. Sustenta a ausência de dolo, afirmando que não tinha conhecimento da origem ilícita dos animais abatidos, tendo apenas realizado um serviço de transporte/carreto/frete de carnes para um sujeito identificado como “Manoel do Açougue”. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente evidenciadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 58222437, p. 20 e 26); os termos de declarações da vítima e de uma testemunha (id. 58222437, p. 23 e 28); o auto de exibição e apreensão de gado morto cortado e de um machado (id. 58222437, p. 30); o termo de restituição (id. 58222437, p. 44); o termo de reconhecimento de objeto (id. 58222437, p. 46); os interrogatórios extrajudiciais dos denunciados (id. 58222437, p. 59-62); bem como a prova oral produzida em juízo, quando foram ouvidos os dois policiais militares que fizeram a condução até a delegacia (mídias audiovisuais, PJe Mídias). V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar as declarações da vítima Antônio Leite da Silva, que, apesar de ter sido ouvida apenas na fase policial, narrou pormenorizadamente o furto dos animais de sua propriedade, bem como a identificação das carcaças, já na delegacia, pelas marcas de ferro que utiliza em seu gado, sendo o relato harmônico e coerente com os depoimentos prestados, em juízo, pelos agentes de segurança. VII – De igual sorte, corrobora a prova oral o termo de depoimento, em sede inquisitorial, da testemunha Robson Machado dos Santos, no sentido de que, no dia dos fatos, na condição de segurança da ESBA, estava de serviço para a Bracell quando observou dois veículos – um Fiat Strada e um Ford Ranger – dirigindo muito devagar, razão pela qual, por ser madrugada e haver muito furto de eucalipto no local, imediatamente acionou a Polícia Militar, tendo ajudado na condução do material para a delegacia (id. 58222437, p. 28). VIII – De outra banda, o acusado, interrogado em ambas as fases da persecução penal, negou a prática delitiva, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, tendo apenas prestado um serviço de transporte de carnes para um contratante identificado como “Manoel do Açougue”. Trata-se, contudo, de versão dos fatos que se mostra isolada no conjunto probatório. IX – O crime previsto no art. 180-A, do Código Penal, – receptação de animal – pune a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito ou vende, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. X – A respeito do tema, ensina Cezar Roberto Bitencourt, que “Este art. 180-A, com a redação determinada pela Lei n. 13.330/2016, tipifica um crime próprio, que somente pode ser praticado por ‘comerciante’ ou ‘industrialista’, mesmo que essa atividade comercial seja irregular ou clandestina, consoante sua elementar normativo-subjetiva, ‘com a finalidade de produção ou de comercialização’, ainda que abatido ou dividido em partes. Em outros termos, referida elementar afasta, por completo, qualquer possibilidade de o cidadão comum, matuto, homem da roça ou da campanha que receptar (comprar, adquirir, vender etc.) ‘semoventes domesticáveis de produção’ para consumo próprio ou da família, ou mesmo que distribua, gratuitamente, parar sua comunidade pobre. [...] essa receptação especial apresenta um elemento subjetivo especial do injusto, que a modalidade tradicional não tem, qual seja, com a finalidade de produção ou de comercialização de semovente domesticável de produção. [...]” (Código Penal Comentado, 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1476-1477). XI – Na hipótese sob exame, a análise do conjunto probatório – notadamente da prova oral produzida em juízo – não alicerça a tese defensiva de que o réu, por nunca ter possuído um negócio relacionado à comercialização de carnes, não possui expertise na matéria, sendo incapaz de compreender a irregularidade da carga. Acerca da inverossimilhança da versão sustentada pelo acusado, destaca-se a fundamentação delineada pelo Magistrado Sentenciante: “[...] a tese defensiva de que o réu não sabia da origem ilícita da carga [...] além de extremamente genérica, não é crível, mormente diante das vagas alegações do réu de que fora contratado, em Feira de Santana/BA, por terceira pessoa, que alega desconhecer, para realização de transporte de carga, desta feita aqui em Entre Rios/BA, em local ermo, de madrugada” (id. 58222573). XII – Ademais, não se pode perder de vista que o réu atuou como policial civil, razão pela qual, como acertadamente pontuado pelo Parquet, em sede de contrarrazões recursais, “ao não adotar as cautelas minimamente necessárias – como exigir a identificação do contratante, suspeitar das condições do recebimento do bem (à noite, na beira da estrada), tomar conhecimento da carga que iria transportar e exigir da parte contratante a documentação necessária ao transporte – na melhor das hipóteses, assumiu deliberadamente o risco quanto à procedência criminosa do bem, isto é, o risco de transportar bem produto de crime” (id. 75823822). XIII – Insta salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a consideração da atividade policial já exercida pelo acusado não configura Direito Penal do Autor, tratando-se apenas de circunstância que, aliada ao restante do conjunto probatório, evidencia a absoluta impossibilidade de desconhecimento da ilicitude da carga, uma vez que não se está analisando a conduta de um indivíduo ignorante, iletrado, matuto ou da roça, mas sim de um antigo integrante das forças de combate à criminalidade, o qual sabia (dolo direto) ou deveria saber (dolo eventual) que os semoventes eram produto de delito, configurando-se o tipo penal previsto no art. 180-A do Código Penal. XIV – Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”. XV – No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] resta contextualizado pelas circunstâncias do caso concreto, local e horário em que se deu as tratativas de transporte; o volume da carga, composta por grandes partes de animais abatidos e sem o devido acondicionamento, que era impossível o réu desconhecer a natureza ilícita da mercadoria transportada, acrescido do fato de que o Apelante não se desincumbiu da obrigação de comprovar a quem se destinaria a carga [...]” (id. 76286301). XVI – Tampouco prospera a alegação defensiva de que estaria ausente o dolo específico de comercialização dos animais, elemento subjetivo imprescindível para o enquadramento típico. Como se extrai do auto de exibição e apreensão, bem como da prova oral produzida em juízo, os semoventes não estavam sendo transportados vivos, mas sim já abatidos, em pedaços, inexistindo outra utilidade para os bens que não fosse o de comércio. Ademais, os animais haviam sido furtados de propriedade rural próxima, sendo encontrado, em um dos veículos, um machado, não tendo o acusado fornecido qualquer documentação ou mesmo informado o nome completo ou contato do suposto contratante do serviço de transporte. Assim, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do delito de receptação de animal. XVII – Relativamente à dosimetria das penas, embora inexista irresignação defensiva neste ponto, verifica-se que esta não merece reparo. O delito tipificado no art. 180-A do Código Penal comina as sanções de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, e multa. No caso em destrame, o Juiz a quo fixou as penas definitivas em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da ausência de vetoriais negativas, atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição. Em seguida, procedeu à substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, posto que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal. XVIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001627-82.2022.8.05.0076, provenientes da Comarca de Entre Rios/BA, em que figuram, como Apelante, Gil José dos Anjos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.